Tribunal: TJDFT
Processo: 0721006-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO BRADESCO S.A. contra decisão interlocutória proferida nos autos da execução de título extrajudicial movida em face de SOUZA SILVEIRA OPTICAS LTDA, a qual, tratando de eventual hipótese de bloqueio via sistema SISBAJUD, assentou o seguinte, in verbis: “Esclareço ao credor que somente haverá expedição de eventual alvará de levantamento caso haja restituição do título ao devedor.” O Agravante opôs Embargos de Declaração em face da decisão, os quais restaram rejeitados, sobrevindo, em seguida, o presente recurso de Agravo de Instrumento. Em suas razões recursais, o Banco Bradesco S/A alega, nos termos do art. 324 do Código Civil, que “a entrega do título ao devedor firma a presunção do pagamento”, de modo que só se poderia admitir a ordem de restituição do título à devedora caso houvesse o pagamento integral da dívida executada. Assevera que o eventual bloqueio de valores encontrados em conta bancária ou aplicação financeira de titularidade da Agravada não pode, por si só, reclamar a entrega do título à devedora, o que só poderia ocorrer na hipótese de satisfação integral da dívida cobrada. Afirma que a decisão não encontra amparo legal, sendo, antes, decisão arbitrária, que causa prejuízo ao credor. Pleiteia, liminarmente, pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, quanto ao mérito, pelo provimento do mesmo, a fim de que seja reformada a decisão agravada e, consequentemente, afastada a determinação de devolução do título à devedora no caso de bloqueio de valores via sistema SISBAJUD. Preparo regular no ID 36699660. É a suma do necessário. Ao examinar a alegada decisão agravada, observa-se a existência de óbice ao conhecimento do presente recurso. Fundamento. O Agravo de Instrumento é recurso cabível de decisão interlocutória, conforme dispõe o art. 1.015 do Código de Processo Civil, mostrando-se, contudo, incabível na espécie. Isso porque a manifestação contra a qual se insurge o Agravante, apesar de fazer parte de expressa decisão interlocutória, afigura-se, em verdade, como mero esclarecimento do juiz, não contendo, por ora, cunho decisório, uma vez que apenas preveniu o Banco que, acaso ocorresse bloqueio de valores via SISBAJUD, eventual alvará de levantamento estaria condicionado à restituição do título ao devedor. Percebe-se, assim, que o trecho objeto do inconformismo do Recorrente não expressa manifestação de cunho decisório capaz de causar prejuízo imediato à parte, uma vez que não solucionou qualquer controvérsia, tratando-se, na realidade, de espécie de advertência relativa a evento futuro, que pode vir a se concretizar ou não. Registra-se, por bem, que, havendo eventual determinação que condicione a expedição de alvará de levantamento à previa restituição do título executivo ao devedor, aí sim estará a parte apta a ingressar com o recurso de Agravo de Instrumento, por meio do qual poderá insurgir-se contrariamente a manifestação judicial de conteúdo decisório, o que, saliento, não se verificou neste momento processual. A propósito, vejamos o que dispõe o artigo 1.015, do CPC/15: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373,§ 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Portanto, não havendo cunho decisório na manifestação do magistrado contra a qual se insurge o Agravante, por conseguinte, não se tratando de hipótese arrolada nos incisos do artigo 1.015 do CPC/2015, o presente Agravo de Instrumento não merece seguimento. Ante o exposto, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso, por afigurar-se manifestamente inadmissível. Publique-se. Intime-se. Brasília, 09 de julho de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator